Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700470-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA BUENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 2. Não exclui a ilicitude da conduta o fato de possuir ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização, ainda que sob a alegação de ter sido vítima de crimes de furto e ameaça, notadamente quando despida de atualidade e iminência. 3. Mostra-se descabida a tese de erro de proibição quando é de domínio público e amplo a necessidade de autorização da autoridade competente para posse de arma de fogo, especialmente quando o réu demonstra ter conhecimento sobre a ilicitude de sua conduta. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/2003, sustentando caracterizado, no caso concreto, o estado de necessidade apto a afastar a antijuridicidade da conduta praticada. Afirma, assim, a plausibilidade do pedido absolutório. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TRF-1 e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, quando o Tribunal a quo enfrenta as questões postas de maneira clara e fundamentada.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629308 / MG, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 2102636/SP, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 27/6/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 23 e 24, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/2003, e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da caracterização do estado de necessidade e o consequente afastamento da antijuridicidade da conduta do recorrente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Veja-se, ainda, quanto ao tema, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012